Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFERTA DE PRODUTOS VIA TELEFONE. DADOS PESSOAIS. RENOVAÇÃO DO FATO. COISA JULGADA.
1. A coisa julgada ocorre quando há reprodução da ação anteriormente ajuizada, assim compreendida aquela que possui identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, já resolvida por decisão transitada em julgado.
2. Verificada a identidade das partes e dos pedidos, bem assim a inexistência de distinção real entre a causa de pedir desta demanda com o processo já transitado em julgado, há se reconhecer a coisa julgada da integralidade da causa.
3. Deu-se provimento à apelação.